Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700985-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALLAS ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por WALLAS ARAÚJO DA SILVA, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 158, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (extorsão em continuidade delitiva), nos autos da ação penal n. 0704145-54.2021.8.07.0001. No despacho de ID 54939475, foi determinado à Defesa que juntasse, no prazo de 10 (dez) dias, cópia dos documentos indispensáveis ao conhecimento da revisão, tais como a certidão de trânsito em julgado da sentença, a própria sentença condenatória, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, as mensagens de WhatsApp colacionadas aos autos e os depoimentos prestados em Juízo. Ocorre que, em que pese a juntada de documentos por meio da petição de ID 55371037, a determinação do referido despacho não foi integralmente cumprida. De fato, diante dos argumentos lançados na presente Revisão Criminal, para o exame minucioso próprio da apreciação meritória, mostra-se prudente e necessária a análise na íntegra de todas as mídias da ação penal n. 0704145-54.2021.8.07.0001, de todos os depoimentos prestados na fase inquisitiva e, ainda, da certidão de trânsito em julgado para ambas as partes, o que não consta dos autos. Diante do exposto, determino ao requerente que junte, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, as referidas peças, os depoimentos e todas as mídias juntadas aos autos n. 0704145-54.2021.8.07.0001, nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (§ 3o do mesmo diploma legal). Cumprida tal determinação, venham os autos conclusos para exame do pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator